Tribunal: TJSP
Processo: 2288633-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Agravo Interno prejudicado, em razão do julgamento imediato deste Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos nas contas dos agravantes e converteu em penhora os saldos, determinando a transferência do montante para conta remunerada vinculada aquele juízo. Inconformismo. Artigo 833,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Agravo Interno prejudicado, em razão do julgamento imediato deste Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos nas contas dos agravantes e converteu em penhora os saldos, determinando a transferência do montante para conta remunerada vinculada aquele juízo. Inconformismo. Artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Impenhorabilidade das quantias inferiores a 40 salários mínimos encontradas nas contas correntes das agravantes pessoas físicas. Regra de impenhorabilidade que não se aplica as pessoas jurídicas. Decisão reformada para determinar o desbloqueio dos valores constritos nas contas bancárias dos agravantes pessoas físicas. Agravo parcialmente provido, prejudicado o agravo interno.